Tribunal: TJMT
Processo: 1032143-79.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032143-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KARINA SOPHIA CLAUDINO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 101.671.219-79 (APELADO), CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA - CPF: 017.266.381-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA - CPF: 017.266.381-46 (ADVOGADO), KARINA SOPHIA CLAUDINO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 101.671.219-79 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO MESMO APÓS DEPÓSITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por concessionária de energia elétrica (Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora (Karina Sophia Claudino da Silva Almeida), para ratificar a tutela de urgência, declarar inexigível a fatura de energia referente ao mês de maio/2024, revisando-a com base na média dos doze meses anteriores, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A consumidora, por sua vez, interpôs recurso adesivo requerendo a majoração do valor da indenização para R$ 20.000,00 e dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança da fatura de energia elétrica de maio/2024 baseada em suposto acúmulo de consumo; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais decorrentes de interrupção indevida do fornecimento; e (iii) apurar a possibilidade de majoração do valor da indenização por dano moral e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, conforme o art. 6o, VIII, do CDC.

4.

A concessionária não se desincumbe do ônus de provar a regularidade da cobrança, pois não requer perícia técnica nem apresenta prova idônea do funcionamento do medidor, inviabilizando a caracterização de acúmulo legítimo de consumo.

5.

O espelho de tela de sistema apresentado unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente para demonstrar a existência do débito.

6.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica mesmo após depósito judicial e em descumprimento de liminar judicial caracteriza falha grave na prestação de serviço essencial e enseja reparação por dano moral, especialmente diante da situação de vulnerabilidade da consumidora, grávida e responsável por três filhos.

7.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, condição econômica das partes e caráter pedagógico da sanção.

8.

Os honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 na origem são compatíveis com os critérios legais e a complexidade da causa, inexistindo justificativa para majoração no recurso adesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por suposto acúmulo de consumo não pode subsistir sem a devida comprovação técnica da regularidade do medidor, sob pena de violação ao direito do consumidor.

2.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, especialmente em descumprimento de ordem judicial e após depósito judicial, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

3.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a análise concreta do caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada por Karina Sophia Claudino da Silva Almeida, que tramita perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

O magistrado a quo, em sentença, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora para ratificar a tutela de urgência e declarar a inexistência da fatura de energia elétrica do mês de maio/2024, determinando sua revisão com base na média dos doze meses anteriores; e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso de apelação, sustentando, que a regularidade da cobrança referente ao mês de maio/2024, motivada por acúmulo de consumo devido à ausência de leitura nos meses anteriores.

Assenta que o procedimento está respaldado na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, bem como inexiste falha na prestação do serviço e conduta ilícita, dessa maneira ausentes os requisitos autorizadores à condenação por danos morais, requerendo ainda, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões ao recurso de apelação da parte adversa, a parte autora apresentou também recurso adesivo postulando pela majoração da indenização por danos morais, fixando-a no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), diante da gravidade dos fatos, consistentes no corte indevido do fornecimento de energia elétrica por duas vezes, mesmo após depósito judicial e em descumprimento à liminar concedida, bem a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

Contrarrazões id.268968794.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar inexistente a fatura de maio/2024, com revisão do valor conforme média dos últimos 12 meses, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

Consta dos autos, que KARINA SOPHIA CLAUDINO DA SILVA ALMEIDA é cliente da requerida, sob a unidade 6/2582488-9 e, em desconformidade com o consumo médio, chegou a sua residência a fatura de maio/2024 no valor de R$ 3.147,91.

Em contrapartida a Energisa defende a regularidade da cobrança impugnada, sustentando que a fatura de maio/2024 decorreu de acúmulo de consumo em razão de impedimentos de leitura anteriores, conforme autoriza a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Alega, ainda, ausência de ilicitude e de dano moral indenizável.

Contudo, razão não lhe assiste.

O juízo de origem foi prudente ao aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que a relação jurídica entre as partes é de consumo (art. 2o e 3o do CDC), o que atrai a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Embora a Apelante alegue que a cobrança decorre de “acerto de leitura”, não apresentou prova técnica hábil a comprovar o correto funcionamento do medidor nem solicitou perícia técnica, preferindo o julgamento antecipado da lide.

Vale ressaltar que, o espelho de tela de computador juntado unilateralmente, pela reclamada não serve de prova de existência do débito.

Isso, porque, em que pese tenha “sido realizada a fiscalização na unidade consumidora da parte autora, a alegação não está amparada em qualquer prova material suficiente para demonstrar que o medidor está de fato correto. Não fora realizada perícia técnica, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, de tal modo que não deve subsistir tal cobrança.”
sic

Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE CONSUMO) – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – VISTORIA REALIZADA À REVELIA DO CONSUMIDOR – INADMISSIBILIADE – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA REQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do e. STJ: “não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa” (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.
2.
A Concessionária não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade apontada na Unidade Consumidora de que tratam estes Autos, bem como não comprovou a autoria da suposta irregularidade, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, mormente, porque além da ausência da realização da prova técnica no aparelho a autora não teve oportunidade de apresentar contraditório e ampla defesa visto que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), foi produzido cuja à revelia do Requerente.
3. Em que pese a Requerida sustentar a regularidade da recuperação de consumo é fato que não comprovou, por meios hábeis a ocorrência da alegada fraude, tão pouco a participação da Requerente.4. Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados a título de recuperação de consumo.(N.U 1002151-35.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Dano Moral – PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR – NECESSIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou o consumo de energia e nem a realização da perícia técnica na unidade que alega não ter aferido o consumo da forma correta, ocasionando a recuperação de consumo combatida.
Efetiva a negativação do nome do usuário dos serviços de energia de forma indevida, há que ser mantida a condenação por danos morais.
Constatada a fixação de forma excessiva do valor fixado a título de danos morais, dá-se parcial provimento ao recurso para adequá-lo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.-
(N.U 1015635-46.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC), atraindo a procedência do pedido revisional.

A apelante sustenta inexistência de ato ilícito a justificar o arbitramento de danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que a recusa indevida ou a falha na prestação de serviços essenciais pode configurar dano moral, passível de indenização (AgInt no REsp n. 1.923.869/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

No entanto, os autos demonstram que houve descumprimento de liminar judicial e interrupção indevida do fornecimento de energia por duas vezes, mesmo após o depósito judicial de valor determinado, o que excede os meros aborrecimentos da vida cotidiana, atingindo diretamente a dignidade da consumidora, grávida e mãe de três filhos.

Configura-se, pois, falha grave na prestação de serviço essencial, vedada pelo art. 22 do CDC, autorizando reparação por dano moral, conforme jurisprudência:

“A interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica, em desrespeito à liminar judicial, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.” (TJMT, AC 1000787-25.2021.8.11.0024, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 27/09/2023)

Nessa linha de intelecção o
quantum
indenizatório de R$ 4.000,00, arbitrado na sentença, mostra-se razoável e proporcional, considerando-se a condição das partes, o grau de culpa e o caráter pedagógico da sanção.

Mantenho esse valor, em face do descumprimento da

Apelante de

decisão judicial, impedindo o corte, o que ocasionou a Apelada grávida e com três criança um imenso desconforto a ausência de energia elétrica, ultrapassando o mero dissabor.

Do Recurso Adesivo

A autora/apelada interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00

majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Como exposto, não há elementos nos autos que justifiquem a majoração do valor indenizatório, o qual foi fixado de modo coerente com os parâmetros da razoabilidade.

Igualmente, não há razões para majoração dos honorários advocatícios fixados na origem (R$ 1.500,00), pois respeitam os critérios do §2o do art. 85 do CPC, considerados o valor da causa (R$ 20.000,00) e a complexidade da demanda.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e também
nego provimento
ao recurso adesivo interposto por Karina Sophia Claudino da Silva Almeida, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a apelante Energisa ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025